Tribunal: TJMT
Processo: 1049978-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049978-56.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 041.993.411-10 (AGRAVANTE), KARENE REGINA DA SILVA - CPF: 039.601.651-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório do DPVAT, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, dispõe no artigo 5.o, § 5.o a necessidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, cujo escopo é fixar o pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Considerando a incapacidade parcial incompleta constatada pelo perito judicial, bem como o percentual aplicado às lesões da Agravante pela Tabela da SUSEP, dessume-se que a verba indenizatória devida pela Seguradora é R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), ao invés de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) como pretende a Segurada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.o 1049978-56.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
JÉSSICA MARTINS DE OLIVEIRA
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração que foram opostos em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e, readequou a indenização securitária ao montante de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

A Agravante alega que,
in casu
, foi aplicado percentual diverso daquele estabelecido na Tabela da SUSEP.

Assevera que a perícia judicial constatou a invalidez permanente parcial incompleta, definida em 25% no membro superior direito e 50% no membro inferior esquerdo, o que resulta na indenização securitária de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), já decotado o valor recebido pela Segurada na via administrativa.

Sob esses argumentos, requer a reforma da decisão hostilizada e, de conseguinte, a manutenção da sentença. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o Id. 62007048.

Eis o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

extrai-se que Jéssica Martins de Oliveira ajuizou
Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório
em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, tendo em vista o acidente de trânsito sofrido em 06/02/2018 que lhe causou fratura no membro superior direito e, também, no membro inferior esquerdo.

Afirmou que recebeu, pela via administrativa, indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais); todavia, o
quantum
está aquém do que lhe é devido.

Posto isso, requereu a condenação da Seguradora ao pagamento da diferença do seguro obrigatório.

Realizada a perícia judicial, foi constatado que a lesão noticiada na peça de ingresso resultou a invalidez parcial incompleta de 25% do membro superior direito e, 50% do membro inferior esquerdo (ID. 49729457 – Pág. 3 e 4).

Em sentença, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Inconformada, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais interpôs recurso de Apelação Cível, sob a alegação de que

a Apelada tem direito a receber tão somente R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Asseverou que deve ser aplicado ao caso o percentual previsto para a
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, qual seja, 100% do limite máximo indenizável para o Seguro DPVAT”
.

Em decisão monocrática, dei parcial provimento ao Apelo para reformar em parte a sentença objurgada e condenar a Seguradora ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte Autora no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), mantendo incólumes os demais consectários da sentença (ID. 50278492).

Irresignada, JÉSSICA MARTINS DE OLIVEIRA opôs Embargos de Declaração sustentando a existência de contradição no
decisum
, pois considerou que o percentual máximo aplicado para a lesão do membro inferior é de 50% (cinquenta por cento) e o mesmo percentual para o

membro superior, quando na verdade é de 70% (setenta por cento).

Afirmou que o
quantum
indenizatório é de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em decisão monocrática, os Aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 55309490):

[...] De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.

É cediço que os Aclaratórios é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido da decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Na hipótese, a Embargante assegura que o decisum incorreu em contradição ao aplicar o percentual máximo de 50% para a lesão no membro superior e 50% para a lesão no membro inferior, pois entende que deve ser aplicado 70% (setenta por cento) à cada ferimento.

No entanto, conforme consignado por esta Relatora no decisum, de maneira clara e fundamentada, da Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) extrai-se que para “Fratura não consolidada de um dos úmeros” (membro superior) o percentual máximo aplicado para a lesão é de 50% (cinquenta por cento). E, para “Fratura não consolidada de um fêmur” (membro inferior esquerdo) a indenização limita-se a 50% (cinquenta por cento).

Vale registrar, que na pericia judicial o Expert identificou incapacidade parcial incompleta da Autora no membros acima mencionados.

De outro lado, em consulta à Tabela da SUSEP verifica-se que a quantificação de 70% (setenta por cento) para cada lesão, tal como pretende a Embargante, diz respeito à “perda anatômica e/funcional completa”, o que não é o caso dos autos.

Nota-se, portanto, que não há falar em contradição e que a intenção da Recorrente é ver reapreciado o mérito da demanda, sem que haja vício em qualquer ponto da decisão, o que não é admitido pela legislação processual vigente.

Por fim, de acordo com a regra do artigo 1.025 do CPC/15, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração, mantenho intacto a decisão objurgada

Por esse motivo
JÉSSICA MARTINS DE OLIVEIRA
interpôs este
Agravo Interno
, ao argumento de foi aplicado ao caso percentual diverso ao estabelecido na Tabela da SUSEP.

Defende que o valor da indenização securitária devida pela Agravada é R$ R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), já decotado o valor recebido pela Segurada na via administrativa, tendo em vista a invalidez permanente parcial incompleta constatado pela perícia, correspondente a 25% no membro superior direito e 50% no membro inferior esquerdo.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Como é cediço,
para apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório do DPVAT, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, dispõe no artigo 5.o, § 5.o a necessidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, cujo escopo é fixar o pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

A aplicação do referido dispositivo foi referendado pelo Verbete Sumular n.o 474 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao grau de invalidez.

No caso, de acordo com a “Avalição Médica para fins de Conciliação” realizada pelo médico Roberto Azevedo (CRM 1958), tem-se que o acidente de trânsito sofrido pela Agravante lhe resultou a incapacidade parcial incompleta de 25% do membro superior direito (antebraço) e 50% do membro inferior esquerdo (fêmur) (ID. 49729457 – Pág. 3 e 4).

Da consulta às regras contidas na Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), disponível no [http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais], constata-se que “Fratura não consolidada de um dos úmeros” (membro superior - antebraço) o percentual máximo aplicado para a lesão é de 50% (cinquenta por cento) e, para “Fratura não consolidada de um fêmur” (membro inferior esquerdo - fêmur) a indenização limita-se a 50% (cinquenta por cento).

Por esses motivos, tornou-se imperiosa a reforma da sentença objurgada, vez que aplicado pelo Juiz singular o percentual de 70% (setenta por cento) para cada uma das lesões.

Por derradeiro, conforme consignado na decisão unipessoal,
conclui-se que
a indenização devida para o membro superior direito corresponde a R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais) e, para o membro inferior esquerdo corresponde a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Desta somatória (R$ 5.062,50) deve ser deduzido o valor recebido pela Agravante via administrativa, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), o que resulta na condenação da Agravada ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), ao invés de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) como pretende a Recorrente.

Vale registrar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada,

motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019)

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020